Tribunal: TJPA
Processo: 0806011-45.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806011-45.2023.8.14.0000

PACIENTE: DAVIDSON QUARESMA DE ALMEIDA

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DA COMARCA DE SOURE

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº
0806011-45.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PROCESSO DE ORIGEM: 0800268-71.2023.8.14.0059

IMPETRANTES: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

PACIENTE: DAVIDSON QUARESMA DE ALMEIDA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SOURE

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigo 129, §13 do Código Penal.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. VIOLENCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. INOCORRÊNCIA. ELEMENTOS CONCRETOS DA MEDIDA CAUTELAR PRESENTES. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. NECESSIDADE DE SANEAR A IRREGULARIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIENTES.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E NESSA EXTENSÃO PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1.

A aferição da existência de indícios de autoria e materialidade

delitiva

demanda

revolvimento

fático-probatório, não condizente com a estreita via do Habeas Corpus, devendo ser a questão dirimida no trâmite da instrução criminal.

2.
Prisão cautelar atende aos requisitos autorizadores ínsitos no artigo 312 do CPP.

3.
A não realização da audiência custódia é tida como mera irregularidade processual, não tendo o condão de tornar nula a prisão preventiva do paciente.

4. Porém, muito embora não tenha o condão de macular a higidez do édito prisional, impõe-se a concessão da ordem, ao menos em parte, tão somente para determinar a realização da audiência de custódia, sendo imperioso sanear a apontada irregularidade, ressaltando que esta não autoriza a soltura automática do custodiado.

4.
Aplicação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP se revelam insuficientes.

5.
Ordem conhecida parcialmente e nessa extensão parcialmente concedida. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento

parcial
do
Habeas Corpus
impetrado e nessa extensão pela
concessão parcial
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador _________________________________________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº
0806011-45.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PROCESSO DE ORIGEM: 0800268-71.2023.8.14.0059

IMPETRANTES: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

PACIENTE: DAVIDSON QUARESMA DE ALMEIDA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SOURE

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigo 129, §13 do Código Penal.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de DAVIDSON QUARESMA DE ALMEIDA, contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Soure.

De acordo com a impetração, o paciente foi custodiado em 22/02/2023 por supostamente ter praticado o crime previsto no artigo 129, §13 do Código Penal.

Alega que não houve a realização de audiência de custódia e ainda, que não há indícios mínimos de materialidade, visto que o laudo do exame de lesão corporal apresenta negativa a ofensa à integridade da vítima.

Aduz que não estão presentes os requisitos que autorizam a medida preventiva.

Por tais razões, pugna pela concessão de liminar, para determinar a revogação da medida preventiva e no mérito, a confirmação da ordem.

Os autos foram distribuídos a esta Relatoria com pedido liminar o qual foi indeferido, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

O Juízo originário atendeu à solicitação na data de 20/04/2023, por meio do Ofício 017/2023-GAB (ID 13802932).

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

VOTO

Em análise dos autos, constata-se que as alegações impetradas não merecem prosperar, devendo ser conhecidas em parte.

Inicialmente, insta salientar que a aferição da existência de indícios de autoria e materialidade delitiva demanda revolvimento fático-probatório, não condizente com a estreita via do Habeas Corpus, não podendo a matéria ser examinada diretamente por esse Egrégio Tribunal de Justiça, devendo ser a questão dirimida no trâmite da instrução processual.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ARTS. 33 E 35 DA LEI N. 11.343/2006, 15 E 16 DA LEI N. 10.826/2003 E 329 DO CÓDIGO PENAL. NEGATIVA DE AUTORIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS. VIA INADEQUADA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. SUPOSTA EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE DA CUSTÓDIA. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO. SUBSTITUIÇÃO PELA PRISÃO DOMICILIAR PARA CUIDAR DE FILHOS MENORES DE DOZE ANOS. IMPOSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE DEMONSTRADA. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Constatada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus.

(...)

Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 720249 SP 2022/0023059-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2022)

Por outro lado, é inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o fumus commissi delicti e o periculum libertatis. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não, risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Na espécie, resta demonstrado o “periculum libertatis” e o “fumus commissi delicti” onde não se verifica qualquer ilegalidade na prisão do paciente a ensejar a sua liberdade, pois a decisão que decretou a medida preventiva, bem como as informações prestadas pela autoridade coatora estão apoiadas em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-las naquilo que interessa respectivamente:

“(...) Na esteira da novel legislação que rege a apreciação do “status libertatis” de todos quantos tenham sua liberdade restringida por força de imputação de condutas tipificadas na legislação penal, é de ser examinado, no caso concreto, se estão presentes os requisitos autorizadores da decretação da prisão preventiva, bem como se é cabível e recomendável, na espécie, a substituição da custódia cautelar por uma das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. Consoante se depreende da legislação pátria, a liberdade provisória poderá ser concedida quando não estiverem presentes os motivos ensejadores da segregação cautelar, quais sejam, a garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, conveniência da instrução criminal e garantia da aplicação da lei penal.

Compulsando as peças constantes desses autos, tenho como ausentes os requisitos necessários à decretação da prisão preventiva, no que tange ao periculum libertatis, nos termos dos artigos 311 e 312 do CPP.

A Constituição Federal de 1988 preconiza, em seu art. 5º, inciso LXVI, que "ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança", o que tem irrestrita aplicação ao caso em questão.

Narra o auto de prisão em flagrante, resumidamente, que a polícia militar foi chamada, por volta das 22 horas, para averiguar suposta ocorrência de violência doméstica e familiar contra a mulher, após as informações repassadas pelo irmão do flagranteado, o Sr. Gleydson Quaresma de Almeida, também filho da vítima.

Chegando ao local foi constatado que a vítima, mãe do autor da violência, apresentava marcas de violência física recente (marcas de de ferimentos na cabeça e no braço esquerdo) e de um confronto anterior, ocorrido no último dia 12/02/2023. A vítima relatou que seu filho, DAVIDSON DE ALQUARESMA DE ALMEIDA, conhecido por "NORTISTA", é usuário de drogas e álcool e que eventos como esse são corriqueiros na vida da família.

Os policiais militares, após prestarem o devido socorro a vítima e a conduzirem, juntamente com as demais testemunhas à delegacia, para registro do procedimento policial, passaram a fazer buscas pela cidade, com o intuito de deter o agressor, que foi encontrado não muito longe do local do crime.

Por tudo que foi apresentado no arcabouço informativo (depoimento da vítima, testemunhas e exame de corpo de delito), verifico que estão presentes os indícios suficientes de materialidade e autoria delitiva capazes de autorizar a segregação cautelar do flagranteado, na forma do artigo 311, 312 e 313, I e III, todos do CPP.

No mais, entendo ineficaz a aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, em virtude do quadro delitivo e social do caso, in concretu.

Diante disso, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE em PRISÃO PREVENTIVA de DAVIDSON DE ALQUARESMA DE ALMEIDA, em face da necessidade da garantia a ordem pública e para assegurar a aplicação da Lei Penal e segurança física e psicológica da vítima e testemunhas, além do mais, não vislumbro, por ora, a possibilidade de aplicação eficaz de medida cautelar diversa da prisão preventiva (CPP, artigos 282 e 319). (...)”

“(...) O paciente foi preso em flagrante delito, no dia 20/02/2023, pela polícia militar acionada pelo irmão do paciente que informou que DAVIDSON agredido fisicamente a sua genitora e quebrado alguns pertences da casa da vítima.

Chegando ao local indicado da ocorrência, os policiais constataram com a vítima, a Sra. Joana Batista Quarema, a veracidade da notícia e que tais fatos não eram raros, pois o paciente se tornava agressivo sempre que fazia uso de álcool e drogas.

Em diligências pelo bairro Macaxeira, onde mora a vítima, a guarnição policial encontrou o paciente e o conduziu para delegacia de polícia civil para adoção do procedimento legal.

Foram ouvidas testemunhas em sede policial que confirmaram a reiteração violenta do paciente contra a própria mãe. A vítima foi submetida a exame de corpo de delito não sendo constatada a presença de lesões o que corrobora as alegações da vítima e das testemunhas que a acudiram de que o paciente teria empurrado a genitora e a ofendido verbalmente.

No entanto, foi possível verificar do formulário de fatores de risco preenchido pela ofendida que o paciente já teria praticado contra ela, em outras ocasiões, violências físicas, morais,

patrimoniais e psicológicas. Ao fim, a vítima requereu medidas protetivas de urgência para afastar o agressor do lar, proibi-lo de se aproximar e se comunicar com ela, familiares e testemunhas.

Em 21/02/2023, a autoridade policial, durante o plantão judiciário, comunicou a prisão em

flagrante do paciente, acompanhada das notas de depoimento do condutor, das testemunhas e do autuado, na forma do disposto no artigo 304, caput, do Código de Processo Penal, também foi apresentada a nota de culpa (art. 306 do CPP) constando o artigo em que foi incurso, os nomes do(s) condutor(es) e das testemunhas ouvidas no auto de prisão em flagrante, o paciente foi informado de seus direitos constitucionais, bem como realizada a comunicação da prisão a pessoa indicada pelo investigado e à Defensoria Pública com atuação nesta urbe.

Os autos foram remetidos imediatamente ao Ministério Público para parecer. O Representante do Ministério Público oficiou pela homologação do auto de prisão em flagrante e sua conversão em preventiva.

No dia 22/02/2023, esta Juíza homologou o auto de prisão flagrancial e o converteu em prisão preventiva, tendo em conta os elementos informativos colacionados ao procedimento policial, as circunstâncias da prisão e o parecer ministerial que conformam com certo grau de precisão a existência de elementos indiciários de crime e autoria delitiva, bem como de risco a vítima e a ordem pública, pois crimes dessa natureza, violência doméstica e familiar contra a própria genitora tendem a abalar sobremaneira as estruturas sociais e a harmonia da comunidade local. (...)”

Assim, o argumento relacionado a ausência dos requisitos autorizadores da medida preventiva, sem razão, resta superado conforme a decisão do Juízo singular.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO.
PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Não há violação do princípio da colegialidade se houver previsão legal e regimental para o relator julgar, monocraticamente, o habeas corpus quando a decisão impugnada se coadunar com a jurisprudência dominante acerca do tema.

2. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso,
a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).

3
. Na espécie, o decreto prisional está idoneamente fundamentado, por haver demonstrado o periculum libertatis com base na gravidade concreta do delito
. Com efeito, o ora agravante haveria participado de tentativa de homicídio em via pública, na frente de uma área comercial, junto com outras três pessoas. Além disso, há notícias de que o réu faz parte, em tese, de facção criminosa conhecida como Primeiro Comando da Capital (PCC), circunstância que denota a periculosidade do agente.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RHC 145.062/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 21/09/2021).

Ademais, de acordo artigo 313, III, do Código de Processo Penal, é admitida a decretação de medida preventiva em crimes onde há violência doméstica e familiar, como ocorre no caso em tela.

“Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).”

Em que pese o argumento levantado pela defesa sobre a ilegalidade da conversão de prisão preventiva diante da ausência da audiência de custódia, resta superado, uma vez que o fato de não ter sido realizado referido ato não tem condão para tornar ilegal a medida cautelar, acima de tudo quando evidenciada a observância das garantias processuais e constitucionais.

Nesse sentido, coleciona-se jurisprudência:

EMENTA: Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Associação para o tráfico de drogas. Corrupção ativa. Prisão preventiva. Reiteração delitiva. Gravidade concreta. Prisão domiciliar. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Invasão de domicílio. Supressão de instâncias.
Ausência de audiência de custódia.
Presença dos requisitos previstos no art. 312, do Código Penal. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. A orientação do STF é de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux.(...) 5.
A Primeira Turma desta Corte entende que a “falta de audiência de custódia constitui irregularidade, não afastando a prisão preventiva, uma vez atendidos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal e observados direitos e garantias versados na Constituição Federal”
(HC 198.784, Rel. Min. Marco Aurélio) 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 202260 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 30/08/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-187 DIVULG 17-09-2021 PUBLIC 20-09-2021)

Porém, muito embora não tenha o condão de macular a higidez do édito prisional, impõe-se a concessão da ordem, ao menos em parte, tão somente para determinar a realização da audiência de custódia, sendo imperioso sanear a apontada irregularidade, ressaltando que esta não autoriza a soltura automática do custodiado.

No que concerne a aplicação de medidas cautelares substitutivas da prisão preventiva, entendo que não há como acolher tal pleito, pois restou demonstrada que a segregação é necessária, nos termos do art. 312, do CPP.

No mesmo sentido, já decidiu este Tribunal:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS ANTERIORMENTE DEFERIDAS. ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/2006. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DE OFÍCIO. IMPROCEDÊNCIA. CONVALIDAÇÃO. MANIFESTAÇÃO POSTERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

(...)

Apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, evidenciada no descumprimento de medidas protetivas fixadas com base na Lei nº 11.340/06, não há que se falar em ilegalidade do decreto de prisão preventiva.

INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE.

- A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas. As condições pessoais favoráveis que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP, nos termos da súmula nº 08 deste Tribunal.

IMPETRAÇÃO CONHECIDA E DENEGADA
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

(TJ-PA 08124362520228140000, Relator: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 25/10/2022, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 27/10/2022)

Ante ao exposto, conheço parcialmente da presente ordem e nessa extensão parcialmente concedida, tão somente para determinar ao Juízo impetrado que pratique, com urgência, os atos necessários visando a realização da audiência de custódia do paciente.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 29/06/2023